Tribunal: TJES
Processo: 0005742-86.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato; Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005742-86.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMPAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO
CÍVEL
N
º
: 0005742-86.2010.8.08.0024

APELANTES: IMPAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., VALENTIM BASSINI MIGUEL FERNANDO BASSINI E MIGUEL FERNANDO BASSINI

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
A
PELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL – PROVA PERICIAL DEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA APRESENTAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICOS E QUESITOS – NULIDADE
SENTENÇA ANULADA.

1.
-
A
não
intimação das partes da nomeação do perito acarreta a perda do direito de indicar assistente técnico e de apresentar os quesitos previamente à confecção do laudo, o que configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.

2
. -
Recurso provido.
Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO
CÍVEL
N
º
: 0005742-86.2010.8.08.0024

APELANTE: IMPAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., VALENTIM BASSINI MIGUEL FERNANDO BASSINI E MIGUEL FERNANDO BASSINI

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Cerceamento do Direito de Defesa.

Senhor Presidente.
A
presente
a
ção
o
rdinária
tem como objetivo a revisão d
as cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida PJ - n
º
2812951, no valor de R$ 884.000,00 (oitocentos e oitenta e quatro mil reais), com vencimento na data de 28/01/2010,
celebrada entre as partes
.

O
Judiciário foi acionado com o objetivo de sindicar o que os apelantes consideram como práticas
ilegais
por parte do apelado, tais como
a cobrança de
taxa de juros
abu
siva, cobrança de juros indevidamente capitalizados,
spread
bancário, transferência para o consumidor do custo do Certificado de Depósito Interbancário – CDI e incidência de comissão de permanência.

Requereram a produção de prova pericial desde a inicial e reiteraram o pedido na audiência preliminar realizada no dia 24/05/2011.

E a
decisão de folha 183 deferiu o pedido, contudo, os apelantes
não foram intimados
para
a
apresentação de quesitos,
resultando
que apenas o Banco Bradesco S. A.
os
apresentou
e a perícia foi realizada.

Hipótese
que configura violação do direito ao devido processo legal, em especial ao direito ao contraditório e à ampla defesa com paridade de armas.

D
esse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. A ausência de intimação das partes da nomeação do perito acarreta a perda do direito da parte de indicar assistente técnico e de apresentar os quesitos previamente à confecção do laudo, o que configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.”

(TJ-MG - AC: 10024142370899001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019)

“
EMENTA: APELAÇÃO - SEGURO DPVAT - PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MUTIRÃO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAR QUESITOS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE DA SENTENÇA. - A realização de perícia judicial em audiência de conciliação por meio de mutirão de DPVAT, não afasta o direito da parte à ampla defesa e ao contraditório - A ausência de intimação do advogado da parte autora para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, configura ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”

(TJ-MG - AC: 10701150261249001 Uberaba, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/10/2016, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2016).

Averbe-se,
noutra parte
, que c
onforme
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
replicada

n
este Tribunal, o prazo para indicação de assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, assim a providência pode ser atendida após o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 465, § 1º, II e III, do CPC, desde que antes do início dos trabalhos periciais.

D
esse juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO NÃO PRECLUSIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Tribunal, o prazo para indicação de assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, assim a providência pode ser atendida após o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 465, § 1º, II e III, do CPC, desde que antes do início dos trabalhos periciais.”

(TJ-PR - AI: 00383353820218160000 União da Vitória 0038335-38.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 14/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022).

Por tais razões, dou provimento ao recurso
e decreto a nulidade d
a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, notadamente para oportunizar aos apelantes a apresentação de quesitos, a indicação de assistente técnico e a realização de nova prova pericial.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)